Tribunal: TJDFT
Processo: 0737336-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0737336-30.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOAO CARVALHO PINHEIRO PACIENTE: EUGENIO PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DESPACHO No presente habeas corpus, o impetrante se insurge contra a decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que, ao conceder ao paciente a liberdade provisória nos autos nos no 0718047-05.2020.8.07.0003, aplicou, entre outras medidas cautelares, a monitoração eletrônica. Ao pedir a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica neste writ, o impetrante apresentou, como um dos argumentos, o fato de o Juízo a quo desconhecer que o paciente, idoso de 78 anos de idade, apresenta quadro de demência, com perda das faculdades mentais e do discernimento entre o certo e o errado, condição que requer cuidados permanentes de terceiros na prática dos atos comuns do dia a dia, e que a tornozeleira estava agravando seu quadro clínico e dificultando sua locomoção. Ao apreciar o pedido de liminar, em 31/08/2020, restou consignado na decisão que as alegações quanto ao estado de saúde do paciente não poderiam ser examinadas por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, devendo, portanto, ser apresentadas perante o Juízo a quo (ID 19187746). As informações foram prestadas em 04/09/2020 (ID 19503921) e os autos vieram conclusos a mim em 05/10/2020 (ID 20301587), após a juntada do parecer da douta Procuradoria de Justiça na mesma data, manifestando-se pela denegação da ordem (ID 20298474). Ocorre que em consulta aos autos na origem, verifica-se que o feito encontra-se concluso desde 05/10/2020 para decisão acerca do pedido de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, o qual se ampara no agravamento do estado de saúde pelo uso do dispositivo, por causar desconforto físico e emocional ao paciente, que possui quadro de demência moderado/grave. Assim, diante das novas informações acerca do quadro de saúde do paciente apresentadas na origem, mostra-se recomendável aguardar a prolação da decisão pelo Juízo a quo, pois decidirá sobre o mesmo pedido, mas com base em causa de pedir distinta daquela em apreciação neste habeas corpus, cujo pleito teve manifestação favorável do Ministério Público oficiante perante a Vara do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF. Diante do exposto, solicitem-se informações complementares à douta autoridade impetrada, apenas para encaminhar a decisão a ser proferida quanto ao pedido de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, formulado na petição de ID 73482123, nos autos da ação penal no 0718047-05.2020.8.07.0003. Prestadas as informações complementares, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator